Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdeci Sales de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 82561272 do processo de referência) que, nos autos do mandado de segurança 0700367-25.2021.8.07.0018, impetrado pelo ora agravante para impugnar ato administrativo praticado pelo Chefe do Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida pela impetrante para manter a cumulação de cargos na Secretaria de Saúde do DF e no Hospital das Forças Armadas. Em razões recursais (Id 22972900), a impetrante/agravante rechaça a afirmativa de que a profissão de técnico em farmácia, exercida no Hospital da Forças Armadas – HFA, não é regulamentada. Aduz se tratar de cargo público, com atribuições específicas que exigem conhecimento especializado, e destaca a formação em Farmácia e Bioquímica pelo Centro Superior de Brasília – Graduação antes de tomar posse para o cargo de nível médio. Argumenta não prever a Lei federal n. 3.820/1960 rol taxativo de profissões afetas ao segmento farmacêutico, a qual disciplina, no art. 13, “somente aos membros inscritos nos Conselhos Regionais de Farmácia será permitido o exercício de atividades profissionais farmacêuticas no País”. Entende ausente distinção quanto à profissão prevista na referida legislação. Assevera que o mencionado diploma legal regulamenta, ainda que de forma ampla, a profissão de “técnico em farmácia” ao dispor sobre a habilitação de todos regularmente inscritos nos Conselhos Regionais de Farmácia para a exercerem atividades profissionais farmacêuticas no País. Afirma, além de atuar como profissional de farmácia no cargo ocupado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, possuir o respectivo registro perante o Conselho Regional de Farmácia. Pontua serem regulamentadas a profissões definidas por lei ou atos normativos, com regulamentação própria de direitos e garantias, tais como piso salarial, jornada de trabalho, adicionais, exames médicos. Infere o enquadramento do cargo exercido pela agravante nesses requisitos, haja vista própria disposição no Edital do concurso público prestado. Menciona constar na Resolução do Conselho Federal de Farmácia n. 521 como auxiliar técnico o egresso de curso técnico de segundo grau devidamente reconhecido e com regulamentação do Conselho Nacional de Educação. Cita a Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, tratar de normativa atinente ao piso salarial, normas para admissão do técnico em farmácia, aposentadoria, 13o terceiro, auxílios, relações e condições de trabalho, estabilidade, jornada de trabalho, férias e garantias. Verbera preenchidos os requisitos para a concessão de tutela de urgência e fundamenta o perigo da demora no exercício acumulado dos cargos desde o ano de 2013, auferindo rendimentos compatíveis com o exercício dessas atividades. Assevera a perda do emprego pelo marido em razão da pandemia, bem assim possuir três filhos dependentes. Entende que a pretensão de que a Administração Pública seja impedida de exonerar a servidora até o fim do processo é medida que coaduna com a segurança jurídica que o caso requer. Formula os seguintes pedidos: a) A atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que sejam reconhecidos os elementos que evidenciam a necessidade do deferimento da tutela de urgência pleiteada, visando a manutenção da servidora em seus cargos até o final do processo judicial; b) REFORMAR a r. decisão agravada, para que seja concedido os efeitos da tutela de urgência requerida, de modo a afastar o ato abusivo e ilegal da Autoridade coatora, que determinou a opção de cargo e assim possibilitar, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a permanência da Agravante no exercício pleno do cargo de Técnico em Farmácia, juntamente com o exercício de técnico de enfermagem até que seja concedida a segurança definitiva. Preparo recolhido (Ids 22972902 e 22972903). A liminar requerida no agravo de instrumento foi indeferida por esta relatoria (Id 23178464). A agravante apresentou pedido de reconsideração contra essa decisão, que foi recebido como agravo interno (Id 23435277). A parte agravada ofereceu contrarrazões (Id 23436480). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento de que houve perda superveniente do interesse no recurso em razão do julgamento do mandado de segurança pelo juízo a quo. (Id 25146822). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em atenção à manifestação exarada pela d. Procuradoria de Justiça, verifiquei, em consulta ao processo de referência, ter sido prolatada sentença denegatória do mandado de segurança. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada, consoante o art. 996, caput, do CPC[2]. A verificação da prática de ato de extinção do processo com resolução do mérito diretamente por esta relatoria em consulta processual surte o mesmo efeito que a comunicação empreendida pelo juízo de origem, para o reconhecimento de estar o recurso prejudicado, feita em conformidade com o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento e ao agravo interno, porquanto o processo de referência foi extinto. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III e XIII[4], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO aos agravos de instrumento e interno, porque julgo esses recursos prejudicados. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 5 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)